Tribunal: TJDFT
Processo: 0713374-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713374-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATEUS SALLES DE CASTRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL (réu/agravado), em face de decisão monocrática proferida por esta Relatora (Id. 16373011 – pp. 1/6) que deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal deduzido em agravo de instrumento, “para determinar que o réu/agravado forneça o medicamento “OCRELIZUMABE 300 MG”, indicado no Id. 16264834 – p. 21, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de posterior reavaliação desta decisão no momento do julgamento do mérito” (Id. 16373-11 – p. 5). Nesse contexto, a parte agravada/embargante requer o provimento dos embargos de declaração, a fim de que seja sanado suposto vício de omissão, de forma que seja excluída a multa fixada em sede liminar, e concedida dilação do prazo para o cumprimento da ordem. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da multa por sequestro de valores. Dessa forma, nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, se manifestar sobre os supracimencionados Embargos de Declaração opostos, no prazo legal. Após, encaminhem-se os autos a Procuradoria de Justiça, para eventual manifestação. Brasília/DF, 2 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora